Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DATA DA PRÁTICA DO ATO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos diante da constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso houve a constatação de que o ato de improbidade administrativa foi praticado em data diversa da mencionada pelo Juízo singular.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.